Tribunal: TJES
Processo: 5000318-28.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000318-28.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA MAIA e outros (3)

APELADO: JOAO VICTOR DA SILVA MAIA e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000318-28.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA MAIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO COVRE

APELADO: VALDI DE JESUS SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362
Advogado do(a) APELADO: FREDERICO MEDEIROS DE CASTRO LIMA - MG62069

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EFEITOS INFRINGENTES. EXTENSÃO AO CORRÉU. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento a recurso de apelação criminal para redimensionar a pena do embargante, condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). O recorrente alega omissões quanto a nulidades processuais, análise de provas e critérios de dosimetria.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão sobre a nulidade da instrução por leitura de depoimentos inquisitoriais e nulidade da sessão plenária pelo uso de algemas; (ii) verificar omissão quanto à tese de decisão contrária à prova dos autos face à retratação judicial e laudo balístico negativo; (iii) identificar erro material e omissão na primeira fase da dosimetria (proporcionalidade do decote e comportamento da vítima); e (iv) sanar vício na segunda fase quanto ao método de cálculo das atenuantes e necessidade de extensão de benefícios ao corréu.

III. Razões de decidir

3. A prévia leitura de depoimentos inquisitoriais, sem demonstração de prejuízo concreto, não contamina a espontaneidade da prova, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
.

4. Quanto ao uso de algema, a medida foi fundamentada na deficiência de policiamento e risco à segurança, configurando exceção legítima à Súmula Vinculante nº 11 do STF.

5. A soberania dos veredictos autoriza o Conselho de Sentença a optar por vertente probatória amparada em depoimento colhido sob o crivo do contraditório.

6. Constatada
reformatio in pejus
indireta quando o Tribunal opera decote em valor inferior ao aumento proporcional realizado na sentença. Omissão sanada para considerar o comportamento da vítima favorável como vetor de compensação com vetor judicial considerado negativo.

7. A presença de duas atenuantes impõe a soma das frações (1/3) sobre a pena-base, e não o cálculo sucessivo que gerava redução decrescente. Aplicação da Súmula 231 do STJ para fixar a pena no mínimo legal.

8. Verificada a mesma omissão quanto ao comportamento da vítima em relação ao corréu André, impõe-se o redimensionamento de ofício da reprimenda imposta.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente. Integração do acórdão quanto às nulidades e ao mérito e concessão de efeitos infringentes na dosimetria para tornar definitiva a pena de João Victor da Silva Maia em 12 (doze) anos de reclusão e a de André dos Santos Sampaio Covre em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

JOÃO VICTOR DA SILVA MAIA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, apenas para redimensionar a pena aplicada pela incursão no delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

No id.
17678604
, o embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão, ao não apreciar teses suscitadas para (i) a declaração de nulidade da instrução processual e da sessão plenária do Tribunal do Júri; (ii) a declaração de nulidade da sentença por contrariedade às provas dos autos; e (iii) revisão da primeira e da segunda fase da dosimetria da pena.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000318-28.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA MAIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO COVRE

APELADO: VALDI DE JESUS SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362
Advogado do(a) APELADO: FREDERICO MEDEIROS DE CASTRO LIMA - MG62069

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

JOÃO VICTOR DA SILVA MAIA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, apenas para redimensionar a pena aplicada pela incursão no delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL PARA ANULAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS MITIGADA POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS APENAS PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelas defesas de João Victor da Silva Maia e André dos Santos Sampaio Covre contra a sentença do Tribunal do Júri que condenou os dois últimos pela prática de homicídio duplamente qualificado e absolveu o acusado Valdi de Jesus Souza.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na sessão plenária do Júri em razão da utilização de algemas e se houve nulidade na instrução processual por supostas irregularidades na colheita de depoimentos; (ii) saber se o julgamento, no tocante à absolvição do acusado Valdi de Jesus Souza e à condenação de João Victor e André, foi manifestamente contrário à prova dos autos; e (iii) saber se o processo de dosimetria das penas dos réus João Victor e André observou os preceitos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção das algemas durante o Júri foi devidamente justificada pelo Magistrado Presidente com base na ausência de policiamento adequado e na necessidade de garantir a segurança dos presentes. Ainda, ausente demonstração de prejuízo concreto ao acusado, não há que se falar em nulidade da instrução.

4. O recurso do Ministério Público merece provimento, pois a tese de negativa de autoria acolhida pelo Conselho de Sentença em favor de Valdi encontra-se dissociada do conjunto probatório, que aponta sua participação determinante na intermediação da ordem de homicídio. A decisão, por ser manifestamente contrária às provas, deve ser anulada, submetendo o réu a novo julgamento.

5. Por outro lado, as condenações dos réus André e João Victor devem ser mantidas, porquanto a decisão do Conselho de Sentença de acolher a tese acusatória encontra amparo em vertente probatória idônea, notadamente a confissão extrajudicial de João Victor e depoimentos colhidos em juízo.

6. A pena aplicada ao acusado João Victor deve ser redimensionada com o afastamento da negativação das consequências do crime e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Do mesmo modo, a pena do acusado André deve ser redimensionada com o afastamento da negativação da personalidade e das consequências do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dado provimento ao recurso do Ministério Público Estadual para anular a sentença em relação ao acusado Valdi de Jesus Souza e submetê-lo a novo julgamento.

Dado parcial provimento aos recursos defensivos apenas para redimensionar as penas de João Victor da Silva Maia e de André dos Santos Sampaio Covre, mantendo, no mais, a sentença condenatória.

No id. 17678604, o embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão, ao não apreciar teses suscitadas para (i) a declaração de nulidade da instrução processual e da sessão plenária do Tribunal do Júri; (ii) a declaração de nulidade da sentença por contrariedade às provas dos autos; e (iii) revisão da primeira e da segunda fase da dosimetria da pena.

Pois bem.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração possuem a finalidade de sanar omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

A defesa argumenta haver omissão, por suposta falta de análise da tese de nulidade da instrução processual, em razão da leitura das declarações prestadas pelas testemunhas na fase policial, antes dos depoimentos judiciais.

O acórdão embargado fundamentou a rejeição na ausência de prejuízo concreto, pois foi oportunizada a formulação de perguntas às testemunhas pelas partes.

Contudo, assiste razão ao embargante, quanto à necessidade de integrar o julgado para enfrentar a tese de que tal procedimento
contamina a espontaneidade da prova.

Nessa senda, consigno que o sistema processual penal pátrio adota o princípio
pas de nullité sans grief
, de modo que a prévia leitura dos depoimentos inquisitoriais antes da oitiva das testemunhas de acusação não enseja nulidade processual, porquanto tal leitura não configura, por si só, prejuízo à espontaneidade da prova e violação ao artigo 204 do Código de Processo Penal, especialmente, quando garantido o contraditório, como ocorreu no presente caso.

Considerando que a defesa se limitou a questionar o rito adotado sem demonstrar qualquer prejuízo concreto ao acusado, não há que se falar em nulidade da instrução processual.

Em continuidade, afirma a defesa que o acórdão restou omisso por não analisar a tese defensiva de ineficiência estatal em fornecer reforço policial para a sessão do Tribunal do Júri, ensejando, com isso, a nulidade do ato pela utilização, pelo embargante, do equipamento marca-passo em plenário.

O acórdão fundamentou a manutenção da medida na falta de policiamento suficiente e no informe de que um dos réus possuía as chaves das algemas no bolso, conforme consignado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri.

A necessidade de resguardar a integridade física dos presentes e a ordem dos trabalhos constitui exceção legítima à regra do artigo 474, §3º do Código de Processo Penal.

A ausência de reforço policial não impede o magistrado de adotar cautelas imediatas para garantir a segurança no plenário, quando evidenciada a necessidade concreta da medida, como ocorreu no presente caso, motivo pelo qual não prevalece a tese de nulidade arguida pela defesa.

No tocante à tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a defesa destaca que a confissão extrajudicial supostamente coagida e o laudo balístico negativo não restaram devidamente analisados.

Entretanto, o acórdão demonstrou que a condenação encontra arrimo em conjunto probatório idôneo, citando a confissão detalhada do acusado João Victor em sede policial. Destaco: "[...] que, perguntado se teve algum envolvimento com o crime em apuração, respondeu que sim, que foi o atirador; [...] que a motivação para a morte de Thaygnon foi porque ele deu um 'derrame' na facção [...]".

Tal versão foi corroborada pelo depoimento judicial do policial Degildo Lira Franklin, que afirmou: "[...] que o acusado João Victor se apresentou espontaneamente em Vitória e confessou o crime narrando os fatos; [...] descrevendo toda a dinâmica do homicídio, o modus preparatório; [...]".

A soberania dos veredictos permite que o Conselho de Sentença escolha uma das vertentes probatórias, não cabendo ao Tribunal anular o julgamento, apenas porque restou negativo o laudo de microcomparação balística da arma apreendida tempos depois com o embargante, ou porque ele se retratou em juízo, eis que presente prova produzida sob o crivo do contraditório judicial acerca da autoria delitiva.

Relativamente à dosimetria da pena na primeira fase, verifico erro material no cálculo da redução, após o decote do vetor consequências do crime.

Isso porque a sentença originária fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, exasperando o mínimo legal em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses para cada uma das três circunstâncias negativas, quais sejam: culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Ao afastar a negativação das consequências, este Tribunal reduziu a pena-base para 19 anos, operando decote de apenas 03 (três) anos. Tal proceder realmente configura
reformatio

in pejus
indireta, pois a redução foi proporcionalmente inferior ao aumento outrora estabelecido pelo juízo
a quo
para o mesmo vetor.

Além disso, constato que o acórdão restou omisso por não analisar a tese defensiva de que o juízo
a quo
reconheceu a influência do comportamento da vítima para o evento danoso, no entanto, não o considerou para a fixação da pena-base.

Considerando que a sentença realmente consignou a contribuição do comportamento da vítima para a ocorrência do delito, promovo a compensação desse vetor com a circunstância judicial da culpabilidade.

Assim, mantido negativo apenas o vetor motivos do crime, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Destaco que o acórdão não restou omisso quanto à adoção da fração de aumento utilizada pelo juízo
a quo
, porquanto tal fundamento sequer foi suscitado pela defesa, em suas razões de apelação.

De todo modo, consigno que não há direito subjetivo do embargante à aplicação de fração específica para cada circunstância judicial, pois é facultado ao julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso dos critérios norteadores fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do acusado.

Na segunda fase, o embargante questiona o método sucessivo de cálculo para as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. O acórdão aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base e, sobre o remanescente, nova fração de 1/6 (um sexto), resultando em redução decrescente.

O entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores determina que a presença de 02 (duas) atenuantes deve conduzir à soma das frações, incidindo ambas sobre a pena-base fixada na primeira fase, o que torna imperiosa a aplicação da fração somada de 1/3 (um terço), sobre a nova pena-base de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Logo, redimensiono a pena intermediária para 12 (doze) anos de reclusão, em razão da incidência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, torno definitiva a pena do embargante em 12 (doze) anos de reclusão.

Em relação ao corréu André dos Santos Sampaio Covre, embora não tenha ocorrido
reformatio

in pejus
indireta na primeira fase da dosimetria, constato que o comportamento da vítima também não restou considerado para a fixação da pena-base, o que impõe o redimensionamento da pena de ofício.

Assim, considerando que a sentença consignou a contribuição do comportamento da vítima para a ocorrência do delito, promovo a compensação desse vetor com a circunstância judicial da conduta social, para redimensionar a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Presente a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal na segunda fase da dosimetria, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, eis que ausentes atenuantes.

Não incidiram causas de diminuição e de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, razão pela qual torno definitiva a pena do corréu André dos Santos Sampaio Covre em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para integrar o acórdão sem efeitos modificativos quanto às nulidades e, quanto ao mérito, conferir efeitos infringentes para (i) tornar definitiva a pena do acusado João Victor da Silva Maia em 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado; e (ii) tornar definitiva a pena do acusado André dos Santos Sampaio Covre em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Intimem-se as defesas do embargante e do acusado André dos Santos Sampaio Covre.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração
.